Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007997-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), CLAUDIO PRUDENTE - CPF: 581.329.531-34 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – REABILITAÇÃO COM FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA – PACIENTE COM PARAPLEGIA
-
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
COM OS PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM O PACIENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - C
onforme os documentos colacionados aos autos,
verifica-se que
as clínicas credenciadas pela agravada não realizam o tratamento prescrito ao paciente (Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva),
situação que justifica a realização d
o tratamento
em clínica
particular
, não credenciada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO PRUDENTE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1043072-31.2023.8.11.0002, ajuizada em face de BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
.
, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a agravada, no prazo de 05 dias, autorize a cobertura do tratamento de Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva recomendada por médico neurologista.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, apenas no sentindo de impelir a operadora de saúde agravada a custear integralmente as sessões de fisioterapia
neurofuncional
intensiva, na Clínica
Reabilitare
com os profissionais que já o acompanham, sobretudo
,
porque não há qualquer clínica da rede credenciada que realize o tratamento indicado.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a agravada, no prazo de 05 dias, autorize a cobertura do tratamento de Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva recomendada por médico neurologista.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, consoante observado desde a análise liminar do presente recurso, os requisitos da tutela de urgência foram observados
também em relação
ao pedido
de
manutenção do tratamento do paciente
com os profissionais que já o acompanham.

Na espécie,
conforme os documentos colacionados aos autos,
verifica-se que
as clínicas credenciadas pela agravada não realizam o tratamento prescrito ao paciente (Fisioterapia
Neurofuncional
Intensiva),
situação que justifica a realização d
o tratamento
em clínica
particular
, não credenciada
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. RESTRIÇÃO A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas a procedimento cirúrgico realizado em hospital não integrante da rede credenciada. 2. O acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ, fez uma interpretação restritiva do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, enquanto a Terceira Turma do STJ tem entendido que a exegese do referido dispositivo deve ser expandida. 3.
O reembolso das despesas
médico-hospitalaes
efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
. 4. Embargos de divergência desprovidos.

(STJ -
EAREsp
: 1459849 ES 2019/0057940-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020)

Ademais, vale ressaltar, que o paciente tem apresentado melhorias significativas em seu estado de saúde, por conta da realização do tratamento
, com os atuais profissionais
(
i
d
n.
136984337).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que
a Agravada custeie integralmente as sessões de fisioterapia
neurofuncional
intensiva, duas horas diariamente, cinco vezes por semana (de segunda a sexta-feira)
,
na Clínica
Reabilitare
com os profissionais que já acompanham o Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024